Tribunal: TJDFT
Processo: 0735957-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735957-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: X BRASIL INTERNET LTDA EMBARGADO: MAURICIO BEDIN MARCON D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por X BRASIL INTERNET LTDA. em face da decisão proferida por este Relator que indeferiu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Na decisão embargada assentou-se que a medida deferida na origem estava amparada no art. 22 do Marco Civil da Internet, diante de indícios de ilícitos contra a honra extraídos de capturas de tela e documentação correlata, e que a ordem judicial se restringia a perfis determinados, sendo cumprida sob sigilo. Também se consignou que questões relativas à cadeia de custódia dizem respeito à força probatória em ação de mérito, não ao cabimento da providência preparatória de identificação, e que a medida não configurava censura ou efeito silenciador, mas apenas viabilizava a identificação de usuários. Destacou-se, ainda, que não havia risco de dano grave apto a justificar a suspensão da decisão recorrida, ao passo que a suspensão poderia frustrar a finalidade da produção antecipada de provas. Nos embargos, a X BRASIL sustenta que a decisão incorreu em erro material ao afirmar que haveria publicações específicas indicadas, quando na realidade teriam sido juntados apenas links de perfis e não de postagens. Ao final, requer o saneamento do erro material apontado e, como consequência lógica, a concessão do efeito suspensivo anteriormente indeferido. Contrarrazões ofertadas (ID 76576594), pelo não provimento dos Embargos. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Relembro, inicialmente, que cuidando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão desta Relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I a III, do CPC). Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da decisão, sendo o efeito infringente excepcional e restrito às hipóteses em que a correção do vício, por si, conduz necessariamente a resultado diverso. A embargante afirma erro material porque a decisão proferida por este Relator teria se referido a “publicações específicas” quando, segundo sustenta, só haveria links de perfis. O argumento não procede. Na verdade, a decisão do Juízo a quo listou nominalmente os perfis e respectivos endereços e expressamente reconheceu a presença de indícios de ilícitos a partir de capturas de tela (prints) e links anexados. Entre os endereços arrolados, há, ao menos, uma URL de postagem específica no padrão “/status/...”, o que afasta a assertiva de inexistência absoluta de indicação de publicações. Por sua vez, a documentação que instruiu a inicial correlaciona cada perfil indicado às respectivas manifestações ofensivas por meio de prints e links, permitindo a individualização mínima necessária nesta fase de cognição sumária. Nesse contexto, a decisão embargada, ao afirmar que não procedia a alegação de ausência de URLs e que a ordem foi restrita a perfis determinados, refletiu a leitura conjunta desses elementos constantes dos autos, não havendo equívoco fático evidente a ser corrigido. Logo, não se verifica erro material. A tentativa de caracterizar como erro material aquilo que, em verdade, traduz a interpretação judicial dos elementos constantes dos autos, não se amolda ao escopo dos embargos de declaração. Eventual discordância quanto à suficiência da prova produzida deve ser veiculada pelas vias recursais próprias, não havendo vício a ser sanado. Importa considerar que, ao contrário do afirmado pela embargante, a decisão agravada identificou indícios de ilícitos, frise-se, com exemplos textuais, justificou a utilidade dos registros para identificação e delimitou o período, exatamente os três vetores do parágrafo único do art. 22 do MCI. Repiso, por oportuno, que, para a ação de produção antecipada de provas, não se exige exame exauriente do mérito ou comprovação definitiva do ilícito. O que interessa, neste momento, é apenas verificar se estão presentes os requisitos para autorizar o fornecimento dos dados cadastrais, de modo a viabilizar, em futura ação de responsabilidade, a apuração acerca da ocorrência ou não da conduta ilícita. Assim, a prova já constante dos autos, por meio de prints e links fornecidos, revela-se suficiente para justificar a providência requerida. Dessa forma, não há erro material a ser corrigido. A decisão embargada refletiu de forma fidedigna a realidade processual, ratificando a conclusão do magistrado na origem que entendeu preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da medida requerida em produção antecipada de provas. DISPOSITIVO Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator